Tribunal: TJDFT
Processo: 0751708-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA AJUIZADA POSTERIORMENTE AO DIVÓRCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. VENDA ANTECIPADA DO BEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DO BEM COMUM. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. NÃO VERIFICADA. DISCONDÂNCIA ENTRE AS PARTES QUANTO À PARTILHA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DA FRAÇÃO IDEAL DE CADA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do Código de Processo Civil - CPC).
2. Eventual alienação antecipada do bem é medida que pode resultar em efeitos irreversíveis, uma vez que pode gerar direitos a terceiros estranhos a esse processo, os quais poderão ser atingidos pelos efeitos da decisão de mérito na presente demanda.
3. A competência da Vara de Família é fixada a partir de um rol taxativo de matérias. Em regra, limita-se a decretar o divórcio entre as partes e a partilhar os bens comuns adquiridos na constância da relação conjugal, de modo que eventuais controvérsias acerca da alienação dos bens partilhados ou da indenização por seus frutos deve ser objeto de ação própria perante o juízo cível.
4. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu a possibilidade de o juízo especializado de família julgar a pretensão de arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo do bem por um dos cônjuges, antes mesmo da partilha, quando for possível identificar qual a fração ideal do bem comum cabe a cada parte
5. No caso, há controvérsia acerca de qual proporção do bem é devida a cada parte. A questão somente será dirimida quando ultimada a partilha, o que, por consequência, afasta a competência da Vara de Família para julgar o pedido de arbitramento de aluguéis pela utilização exclusiva do bem comum por um dos cônjuges.
6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.